Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009496-58.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
PACIENTE(S): STEPHANY GERCINA DA MATA GONÇALVES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de STEPHANY GERCINA DA MATA GONÇALVES contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 620008), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 - (ID 39578463).
A impetrante sustenta que: 1) a paciente não possui qualquer envolvimento nos crimes; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é primária, tem residência fixa e trabalho lícito como babá, está matriculada em curso profissionalizante e “possui asma”, a justificar liberdade provisória; 5) a paciente encontra-se na mesma situação jurídica do codenunciado Emerson Antonio da Silva de Moraes, o qual teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares (HC no 1007821-60.2020.8.11.0000), monocraticamente, a autorizar a extensão dos efeitos da decisão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 40918486), com documentos (ID 40928454/ID 40928461).
Convertido o pedido liminar em diligência (ID 41176454), o Juízo singular informou ter autorizado “a extração e análise dos dados armazenados nos celulares e chips apreendidos” e oferecida denúncia, pelo órgão ministerial, contra a paciente e outras 5 (cinco) pessoas (ID 41912989), com cópias das referidas decisões (ID 42007494/ID 42007499).
Relatos.
Em 26.3.2020, o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo de Constatação Preliminar n. 0469/2020, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha e cocaína.
No tocante aos indícios de autoria, verifico a presença dos mesmos no vertente caso pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Paulo Roberto Nunes Junior, o qual declarou, em suma, que “já havia várias denúncias de que um elemento em uma motocicleta Honda XRE190, cor Vermelha e, um elemento em um veículo Renault Sandero Stepway, cor Branca, estariam realizando entrega de drogas e praticando tráfico de drogas na Rua Olímpia e proximidades do bairro, juntamente com seus irmãos e esposa; que nesta manhã a guarnição se deparou com o elemento, com as características da denúncia, pilotando uma moto e não obedeceu a ordem de parada, adentrando, rapidamente, na residência de n. 689, Rua Nova Olímpia; que a guarnição adentrou no imóvel e, após abordar o suspeito, foi encontrado em seu bolso 01 (uma) substância análoga a pasta base e 02 (duas) trouxinhas de uma substância análoga a maconha; que, após buscas pela casa, foram encontrados: 01 (um) tablete grande de substância análoga a pasta base; 05 (cinco) pedras e 01 (um) pequena porção desta mesma substância, 02 (duas) porções de substâncias análoga a maconha; 15 (quinze) aparelhos celulares; 01 (um) caderno de anotações controle de movimentação, entrega e venda de entorpecentes; a quantia de R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais); 02 (duas) correntes de outro (de aproximadamente 80 gramas) e, no interior do imóvel, foram localizados os demais suspeitos”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento. [...]
No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a custódia cautelar se mostra necessária por garantia da ordem pública, diante gravidade concreta do crime, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos e pelos demais elementos de prova que foram localizados e apreendidos [...]
Por sua vez, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar dos indigitados por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo de nenhum dos indigitados em questão. Note-se que no termo de interrogatório individual, nenhum deles declarou possuir residência fixa, nem tampouco trabalho formal certo, não havendo nada, portanto, que os prendam ao distrito da culpa [...]
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: converto a prisão em flagrante de Rodrigo Pacífico da Silva [...]” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 162001)
Em 6.4.2020, o Juízo singular [13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] indeferiu pedido revogatório por entender que persistem os fundamentos da prisão preventiva (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 620008).
Em 8.5.2020, determinou a notificação da paciente e demais denunciados para apresentarem as respectivas defesas prévias (Sistema Primus - Código 623071).
Pois bem.
A negativa de autoria envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de aproximadamente 700g de cocaína e 16g de maconha, 15 (quinze) aparelhos celulares, R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais) em dinheiro, bem como um caderno de anotações sobre a venda de drogas.
A variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, somada à quantidade de celulares e elevada importância em dinheiro justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 504.485/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2019; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Anote-se que o paciente, em sede policial, declarou residir na “Rua Nova Olímpia, 869 - bairro Santa Isabel”, ou seja, local onde foram realizadas as apreensões (ID 42007495), ao passo que nesta impetração juntou comprovante de endereço em nome de terceira pessoa [Fábio Francisco de Souza] no sentido de que mora na “Rua Allan Kardec, no 319” do mesmo bairro (ID 40928454), de modo a ensejar divergência de endereço.
No tocante à condição de saúde, a impetração está instruída apenas com receituário médico, no qual fora prescrito à paciente o uso de “alenia 6/200mg de 8/8hs”, cujo medicamento “é indicado para a melhora e controle da falta de ar” (Disponível em: https://com sultaremedios.com.br/alenia/bula/para-que-serve. – consulta em 12.5.2020).
Todavia, não há informações acerca do agravamento do estado de saúde da paciente, tampouco sobre a impossibilidade de administração do medicamento supracitado na unidade prisional.
Logo, afigura-se impertinente a concessão de liberdade ou aplicação de medidas cautelares alternativas, com base na Recomendação 62 do CNJ, ao menos monocraticamente.
Por fim, a substituição da custódia preventiva do corréu Emerson Antonio da Silva de Moraes por medidas cautelares alternativas, deferida liminarmente pelo i. Des. Paulo da Cunha, não possui caráter vinculativo por estar sujeita a convalidação pela e. Primeira Câmara Criminal (TJMT, N.U 1017571-23.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.12.2019), de modo que a análise do pleito dever ser reservada ao órgão colegiado, após intervenção do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, ao considerar que o Juízo singular foi comunicado sobre esta impetração e prestou informações, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO